Tribunal: STF
Processo: Rcl 93913
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Banco do Brasil contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0002207-50.2012.5.02.0040), o qual teria usurpado a competência desta CORTE e violado o que decidido pelo STF nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como nas teses fixadas no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017 e no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJE de 15/04/2025.
Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“7. A decisão da Sétima Turma do TST ao fundamentar a responsabilidade em uma uma suposta ‘conduta culposa’, o fez de forma genérica, baseando-se unicamente na ‘ausência de prova tanto em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas, como quanto ao efetivo acompanhamento da execução dos serviços’. Essa ‘culpa por falta de prova’ nada mais é do que a responsabilização automática por via transversa, o que contraria o espírito e a letra das teses fixadas por esta Corte na ADC 16 e no Tema 246.
8. A manutenção de tal entendimento pelo Órgão Especial do TST cristalizou a resistência daquela Corte em aplicar os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Ao permitir que a Administração Pública seja onerada sem a demonstração de uma falha concreta e específica na fiscalização, o Tribunal Superior do Trabalho nega vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e esvazia o conteúdo jurídico da decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, justificando o provimento da presente Reclamação para a restauração da ordem constitucional e da autoridade das decisões deste Excelso Pretório.
9. Contudo, o que se observa na fundamentação chancelada pela Sétima Turma e pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho é o exato oposto do que determinou este Excelso Pretório. A autoridade reclamada expressamente fundamentou a ‘conduta culposa’ do BANCO DO BRASIL S.A. na suposta ‘ausência de prova tanto em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas, como quanto ao efetivo acompanhamento da execução dos serviços’. Em outras palavras, o Tribunal Superior do Trabalho puniu o Banco pela suposta falta de prova de fiscalização que o próprio Banco deveria ter trazido aos autos.
10. Essa estrutura decisória configura a vedada responsabilização baseada na inversão do ônus probatório. Ao exigir que o ente público demonstre a fiscalização exaustiva para se eximir da responsabilidade, em vez de exigir que a parte autora demonstre a falha específica, o TST inverte a lógica estabelecida no Tema 1118. A tese deste Supremo Tribunal Federal é inequívoca ao dispor que a prova da culpa deve ser robusta e apresentada por quem alega o dano, sob pena de se perpetuar a transferência automática de encargos por vias transversas.
[...]
12. Na espécie, não há nos autos qualquer indício de que a beneficiária da decisão reclamada tenha apresentado prova concreta de negligência. Não houve demonstração de que o Banco permaneceu inerte após notificação formal de descumprimento de obrigações trabalhistas, requisito este que este STF aponta como configurador do comportamento negligente. Pelo contrário, a condenação baseou-se na mera ilação de que, se as verbas não foram pagas, o Banco não fiscalizou, o que constitui um silogismo incompatível com a responsabilidade subjetiva exigida pela ordem constitucional.
13. Assim, a decisão do Órgão Especial do TST, ao afirmar que a condenação está em ‘perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF’, laborou em manifesto equívoco jurídico e desrespeito à autoridade desta Corte. A ‘comprovação inequívoca’ mencionada pela autoridade reclamada é meramente retórica, pois, no plano dos fatos processuais, decorreu apenas da aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova em desfavor do ente público, o que foi expressamente repelido no julgamento do RE 1.298.647 (Tema 1.118). A cassação dos acórdãos reclamados é, portanto, medida imperativa para restabelecer a correta aplicação dos precedentes de observância obrigatória.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com o afastamento da responsabilidade subisdiária do Banco do Brasil, e improcedência quanto a este de todos os pedidos da ação de origem”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do RE 1.298.647, Tema 1.118-RG, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral: 

"1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior" 

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Superior do Trabalho ao manter a responsabilidade subsidiária atribuída Reclamante (eDoc. 9, fls. 8-12):

“Fixando a decisão recorrida conduta culposa da reclamada, impende considerar que é dever da Administração Pública fiscalizar de forma eficaz o contrato de prestação de serviços quanto ao cumprimento dos direitos dos trabalhadores terceirizados (art. 58, III, da Lei nº 8.666/93).
Nesse sentido, dispõe o art. 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93 que ‘a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado’, devendo anotar ‘em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados’.
Logo, a fiscalização deve constar de registro próprio, como diz a lei, cabendo à Administração Pública, para se eximir da responsabilidade, apresentar cópia desse registro demonstrando que efetivamente exigiu da empresa contratada o fiel cumprimento dos direitos trabalhistas de seus empregados.
Na hipótese, ficou evidenciado o nexo causal entre a inadimplência do ente público em fiscalizar eficientemente e a inadimplência trabalhista da empresa prestadora, restando configurada a conduta culposa da Administração Pública, com sua consequente responsabilização pelas obrigações trabalhistas inadimplidas.
[...]
Na espécie, a conduta culposa foi expressamente reconhecida pela decisão recorrida, consistente, basicamente, pela ausência de prova tanto em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas, como quanto ao efetivo acompanhamento da execução dos serviços.
[...]
Em relação ao ônus da prova da culpa, assinale-se que incide a teoria dinâmica, na medida em que o ente público é quem detém, por dever legal, todas as fontes de prova, daí por que tinha o encargo de trazê-la a juízo, independente de determinação judicial.”
 
Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e 7/2/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0002207-50.2012.5.02.0040).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente